Tribunal: TJES
Processo: 0011910-61.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011910-61.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: OI S.A
APELADO: ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011910-61.2015.8.08.0014

APTE:
OI S.A.

APDO:

ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO

RELATOR
A
:

D
ES.

robson luiz albanez

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPROVAÇÃO D
OS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC
.
C
OMODATO. PRAZO DETERMINADO
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ESBULHO CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO.
CONDUTA CONTRADITÓRIA. INEXISTENTE. PRESENÇA DE
INTERESSE PRIVADO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A despeito do pedido inicial fundamentar-se no art. 461-A do CPC/73 (vigente à época), como se postulasse uma genérica entrega de coisa, do conjunto da postulação
e dos elementos da demanda
é evidente
a
proteção possessória perquirida pela Apelada, não se cogitando, assim, de ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita.

2.
Nos termos do artigo 561
e seus incisos
do CPC,
para que se proceda a reintegração de posse,
mister a comprovação dos seguintes requisitos:
posse
anterior
,
prática de
esbulho e a sua data, bem como a perda da posse.

3
.

Documentalmente comprovada a posse, c
onfigura-se o esbulho quando a comodante notifica extrajudicialmente a comodatária informando-lhe do seu desinteresse na manutenção do negócio jurídico e, encerrado o contrato, esta contínua no uso do bem.

4
.
Configurado o
esbulho,
é
devida a
indenização
a título de aluguéis
pela utilização do imóvel
até a data da efetiva desocupação.

5
.
Ausente

contrato de locação
entre as partes
, a não aceitação do valor do aluguel pelo proprietário do imóvel é externação d
as faculdades a ele conferidas pelo art.1.228 do Código Civil, não se configurando, em absoluto, c
onduta contraditória
e
viola
dora

d
a boa-fé.

6
.
Encerrado o contrato de comodato há mais de 10 (dez) anos,
a conduta da concessionária em permanecer no imóvel
sem qualquer contraprestação ao proprietário é conduta à margem da legalidade que não autoriza
a invocação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

7
.
Recurso improvido.
Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011910-61.2015.8.08.0014

APTE:
OI S.A.

APDO:

ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO

RELATOR
A
:

D
ES.

robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
apelação

cível
interposto por

OI S.A
., eis que irresignada com os termos da sentença de fls.196/203, que julgou procedente o pedido inicial formulado nos autos da ação ordinária ajuizada por
ELIDA MARINA ROMANHA SPERANDIO
.

Eminentes pares, cinge-se o objeto da demanda a proteção possessória perquirida pela Apelada em razão de escoamento do prazo de comodato para instalação de antena de telefonia da Apelante imóvel rural, denominado de Sítio Rio Baunilha, situado no KM 32 da Rodovia BR 259, Baunilha, Colatina/ES.

Para tanto, asseverou que o Prazo de vigência do contrato era de 20 anos (30/12/1992 à 30/12/2012), contudo, mesmo após o seu encerramento, a despeito das tratativas para fixação de um aluguel, a apelante permaneceu no uso do bem sem efetuar qualquer remuneração.

Assim,
ajuizou a
apelada a
presente demanda, pleiteando
a reintegração de posse referente a parte indevidamente ocupada
pela empresa de telefonia
, bem como indenização/
aluguel
pelo tempo
de ocupação indevida e perdas e danos causados pela posse de má-fé, a serem arbitrados pelo juízo.

Após
resistência da apelante e
regular instrução, o togado primevo proferiu sentença de procedência do pedido inicial,
determinado a reintegração de posse do imóvel à apelada,
e ainda a remoção de todo aparato instalado no terreno pela
apelante,
bem como a
sua condenação ao
pagamento de indenização/aluguel, a partir da data do encerramento do contrato de comodato até a efetiva desocupação do imóvel.

Nas razões deste recurso,
de início, s
uscit
ou

a A
pelante preliminar de falta de interesse de agir, ao fundamento de inadequação da via eleita, já que a
A
pelada, embora pleiteie a reintegração da posse das terras ocupadas pela
R
ecorrente, optou, de maneira atécnica, a fundamentar o seu pedido no art. 461-A do CPC/73 (vigente à época), como se postulasse uma genérica entrega de coisa.

Contudo, sem razão,
porquanto, não obstante a parte fundamente sua pretensão utilizando o
dispositivo
retro

citado
, requer expressamente no capítulo dos pedidos a reintegração de posse, além de ser possível extrair da petição inicial, inclusive em tópicos discriminados e bem delimitados, as pretensões da
A
pelada.

Assim, em observância ao conjunto da postulação (art.323, §2º, do CPC), não se cogita de falta de interesse de agir da Recorrida.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DE VEÍCULO ADQUIRIDO EM CONCESSIONÁRIA ENTREGUE SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA. CONSUMIDOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...].3.
"Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)" (AgRg no REsp 1.385.134/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe de 31/03/2015
).
[...].
(AgInt no AREsp n. 556.695/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INVASÃO DE IMÓVEL OCUPADO POR 12 ANOS E DESTRUIÇÃO DE BENS NELE CONTIDOS. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL RECONHECIDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.826.386/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

A seguir,
a
Recorrente
aduziu
que
em razão da conduta da Apelada, não deve ser condenada ao pagamento de indenização
ou deve o montante ser reduzido
, bem como pugna para que seja
autorizad
a
a permanência da antena no imóvel, considerando o interesse da coletividade. Não sendo esse o entendimento, que lhe seja dado prazo razoável para reti
da d
a torre para serviços telefônicos

sem prejuízo dos habitantes da região.

P
ois bem.
A teor do art. 1.196 do Código Civil
"considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
, porquanto a tutela possessória pressupõe
uma situação
anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.
1

Nos termos do art. 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração de posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.
2

Na espécie
, verifica-se que a
A
utora é legítima proprietária e possuidora do imóvel em discussão nesses autos, conforme Certidão do Registro Geral de Imóveis colacionada às fls.27; formal de partilha à
s
fl.31; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural à
s
fl
s
.111; Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural à
s
fl
s
. 112.

Por sua vez,
o

esbulho,
sua data e a perda da posse
,
apresentam
-se às fls.52/55, p
or meio da
notificação
extrajudicial
enviada pela
Apelada

à

R
equerida/
Apelante
, com o fito de informá-la de seu desinteresse na continuidade do contrato de comodato,
com a ressalva de ser possível a
trans
mudação

deste
em
instrumento locatício,
a depender da manifestação positiva
da
Apelante.

Destaca-se,
a despeito as
partes, de fato,

inicia
rem
e realiza
rem
extensivas negociações para celebração da locação
,
o referido negócio não fora firmado
.

Assim
, encerrado o contrato de comodato, sem a celebração de nova avença pel
a
s litigantes,
demonstrado
a informação inequívoca à Apelante do
desinteresse da
A
utora na manutenção d
aquele
negócio jurídico (comodato)
e permanecendo a comodatária no uso do bem,

configurado está
o esbulho
possessório.

E
m casos semelhantes, assim já se manifestou este Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo a doutrina, pactuado o comodato por prazo certo, findo este tem o comodante o direito de receber a coisa em retorno,
sendo que, uma vez silente, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, quando o comodatário deve ser interpelado para devolver a coisa em prazo razoável, a fim de que seja tomado de surpresa. 2. No caso, a despeito de não ter havido prova da notificação extrajudicial do apelado para promover a desocupação do imóvel, entende-se que este foi constituído em mora a partir da citação, na forma do art. 240 do CPC, o que perfaz a sua inequívoca ciência do termo de cessação do comodato, evidenciando o esbulho.
3. Destarte, comprovada a existência do comodato e a inequívoca ciência por parte do apelado quanto a intenção de que este desocupe o imóvel, não restam dúvidas de que a retomada do bem pelo apelante é medida que se impõe.
4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049160011018, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021
)

Agravo de instrumento. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO POSSESSÓRIO. Recurso desprovido. 1) A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC.
2) O comodato é espécie de empréstimo gratuito mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. Sendo o contrato verbal ou não, firmado por prazo indeterminado, a notificação do comodatário para a restituição do bem configura a mora e, por consectário lógico, o esbulho possessório.
Precedentes STJ. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022
)

A seguir, s
obre o pagamento de indenização pelo período esbulhado, o Superior Tribunal de Justiça tem asseverado no sentido de sua possibilidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INÉPCIA DE PEDIDO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO PELO PARTICULAR.
NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA DEVOLUÇÃO. RECUSA DA REQUERIDA
CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese.
2. O Tribunal de origem assentou, procedendo com amparo nos elementos de convicção dos autos, que não há inépcia do pedido e que é devida indenização pela utilização do imóvel durante a prática do esbulho
3. Inviável a revisão do referido entendimento nesta via recursal, por demandar reexame de matéria fática nos termos da Súmula 7/STJ. 4. A agravante não apresentou o dissídio jurisprudencial, nos moldes do parágrafo único do art. 541 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 255, e seus §§, do Regimento Interno do STJ, razão pela qual não merece êxito o presente recurso especial.Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp n. 1.369.444/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 20/11/2015.)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS MÚTUO ENTRE PARTICULARES CONTROVÉRSIA EM TORNO DA FORMA DE PAGAMENTO AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO COMPROVAÇÃO DA TESE AUTORAL PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS PRESCRIÇÃO AQUISITIVA INOCORRÊNCIA TERRENO DE MARINHA REGIME DE OCUPAÇÃO USUCAPIÃO MÁ-FÉ EVIDENCIADA INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO ESBULHO POSSESSÓRIO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DEVIDA RECURSO DESPROVIDO.
[...]

4. Comprovado o esbulho possessório após o esgotamento do prazo constante de notificação extrajudicial, é devida indenização por perdas e danos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090391152, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022
)

Dessa forma, diante da comprovação dos requisitos autorizadores da reintegração de posse, a saber, posse, esbulho e a sua data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo magistrado
a quo
pela reintegração da autora no imóvel objeto dos autos, a remoção da torre telefônica e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de aluguel, a partir da data de encerramento do contrato de comodato até a efetiva desocupação do bem.

De se registrar ainda que o fato de a Apelada não aceitar a proposta do valor de aluguel oferecido pela Apelante e tentar ao longo dos anos obter a quantia que entende como justa, não caracteriza por si só, ato contraditório ou ausência de boa-fé.

Isso porque, na ausência de contrato de locação celebrado entre as partes
, a não aceitação do valor do aluguel pelo proprietário do imóvel é externação d
as faculdades conferidas pelo art.1.228 do Código Civil, não se configurando, em absoluto, c
onduta contraditória
e
viola
dora

d
a boa-fé.

Neste ponto, rememoro que a conduta considerada como contraditória e capaz de violar a boa-fé é aquela apta a surpresar a parte adversa. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. EQUÍVOCO POSTERIOR QUANTO AS VERBAS SUCUMBENCIAIS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.
1. A teoria do Venire Contra Factum Proprium consiste na vedação do comportamento contraditório, assim considerada a conduta inesperada que viola a boa-fé objetiva, causando surpresa na outra parte.

(TJDFT,
Acórdão 1350458
, 07122416320188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, a despeito das alegações recursais, a manutenção da indenização a título de aluguéis pelo tempo de uso indevido do imóvel de propriedade da Apelada é medida que se impõe.

Lado outro, em que pese não se possa olvidar da importância da torre telefônica para os habitantes da região de Baunilha, Colatina/ES, onde situa-se o imóvel ora discutido, a avença firmada entre as partes ostenta a natureza privada, razão pela qual não há se falar,
in casu
, em supremacia do interesse público sobre o privado.

E assim afirmo, porque não mais em vigência o
contrato
de comodato
há mais de 10 (dez) anos
, não
é
razoável
eleger essa morosidade como
um ato de império

da concessionária, perpetua
ndo
um negócio jurídico em detrimento de vontade do proprietário de imóvel
e sem qualquer contraprestação ou garantia
,
motivo pelo qual não é tolerável sequer a fixação de prazo para retirada dos equipamentos do local.

Diante de todo o arrazoado
,

s
em maiores delongas,

conheço do recurso
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
na íntegra
a sentença
objurgada
.

Na forma do art
.
85, § 11
º
, do CPC,
majoro

de 1
0
%
(dez)
para 1
2
%
(doze por cento)

os honorários advocatíc
ios.

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
STJ - AgInt no AREsp 605.410/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 03/08/2018.

2
TJES, Classe: Apelação, 069170015668, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.